Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725373-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ELIANDRO RODRIGUES TORRES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0707187-73.2019.8.07.0004, proposta em desfavor de ELIANDRO RODRIGUES TORRES, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 131854970 – autos do processo de origem): “Petição ID118374673 da parte exequente. Indefiro os pedidos de ofício ao CCS-BACEN e DOI constantes da petição supra, pelos seguintes motivos: 1) Consulta ao CCS Bacen, por ser ineficaz para satisfação do crédito do autor. Saber quais pessoas o executado teve relacionamentos não traz satisfação imediata do débito, pois não há possibilidade de se bloquear valores, para tal, seria necessário a utilização do sistema SISBAJUD, pois ali consta se houve algum ganho nesses relacionamentos, em termos de ativos financeiros e a ferramenta já foi utilizada em vezes anteriores. Rastrear vida de terceiros para buscar a satisfação da dívida de dos autos é medida temerária, teria que haver indício de prova de conluio para ocultação de bens para tal quebra de sigilo bancário, como fotos em redes sociais em que a parte devedora apresenta ostentações em seu modo de vida incompatíveis com a ausência de recursos verificada nos autos em companhia de outras pessoas de empresas diversas. 2) Consulta ao DOI para rastrear bens junto à Cartórios de Imóveis é despicienda, tendo em vista a existência da ferramenta ERIDF própria para o caso, que pode ser utilizada pela parte, mediante recolhimento dos emolumentos devido.. Encaminho os autos para pesquisa INFOJUD.” Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão recorrida fere os seus direitos constitucionais, na medida em que impede a busca pela satisfação do seu crédito por meio dos sistemas colocados à disposição do jurisdicionado. Argumenta que vem buscando de todas as formas indicar bens passíveis de penhora da parte executada, porém sem sucesso. Por esta razão, entende que, caso não sejam localizados bens ou valores e não haja satisfação do crédito da parte credora, o prazo prescricional terá início, motivo pelo qual o processo de execução original não deve ter seu andamento sobrestado, o que causaria prejuízo ao credor de boa-fé. Assevera que o deferimento dos pedidos de localização de bens, por meio de pesquisas via sistemas CCS Bacen e DOI, que fornece a declaração de operações imobiliárias, são medidas adequadas à busca por bens passíveis de constrição pelo Poder Judiciário, em atenção ao Princípio da Cooperação estabelecido pelo Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID no 37827700). DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo deferiu a pesquisa ao sistema INFOJUD, contudo indeferiu as pesquisa via sistemas CCS Bacen e DOI. Todavia, a parte agravante requer em seu recurso concessão de efeito suspensivo, o que não se mostra aplicável ao caso em tela, pois a suspensão da eficácia do pronunciamento judicial agravado em nada contribuiria para a pretensão recursal apontada. Dessa forma, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica o agravante intimado a sanar a incoerência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, formulando o pedido liminar adequado ou optando pelo simples conhecimento do recurso, para deslinde processual regular e julgamento de mérito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 03 de setembro de 2022 19:40:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora